Tribunal: STF
Processo: Rp 965
Classe: Rp
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-02-13
Data de publicação: 1978-02-13

Ementa:
SÃO INCONSTITUCIONAIS A RESOLUÇÃO N. 65/70 DO SENADO E A LEI DO
ESTADO DE SÃO PAULO DE N. 440, ART-18,PAR-3., INCISO 2, QUE
ESTABELECEM DISCRIMINAÇÕES DAS ALIQUOTAS DO ICM NAS OPERAÇÕES
INTERESTADUAIS, SEGUNDO SEJA O DESTINATARIO CONTRIBUINTE OU NÃO, OU,
SENDO CONTRIBUINTE, SE A MERCADORIA DESTINA-SE AO SEU USO OU
CONSUMO.
NÃO E LICITO CONSIDERAR INTERNAS TAIS OPERAÇÕES PARA EFEITO DE
FIXAÇÃO DE ALIQUOTAS.
REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA.